Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722410-52.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ANNA LIS COSTA SOUZA RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. LIMITAÇÃO DA TAXAANUAL DE JUROS A DOZE POR CENTO (12%). IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 2. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de doze por cento (12%) ao ano, prevista na Lei de Usura. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso V, do CDC, sustentando que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Pugna, assim, pela declaração da abusividade contratual, com a descaracterização da mora, a revogação da liminar de busca e apreensão, a restituição do bem à recorrente, os pedidos revisionais e o ressarcimento em dobro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 6o, inciso V, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de cédula de crédito bancário (ID 50723385), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030